Tribunal: TJMT
Processo: 0005457-15.1997.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FAUSTO SEVERO CAROLINO
ALUSHOP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
FERNANDO CESAR VIEIRA RIBEIRO

Número do Protocolo: 156814/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FAUSTO SEVERO CAROLINO
ALUSHOP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
FERNANDO CESAR VIEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 150/152 proferida em execução fiscal.
Assegura ser válida a citação por edital por ter sido precedida da tentativa infrutífera por oficial de justiça, e ainda, é obrigação dos apelados manter atualizados os dados existentes no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso.
Assevera que não ocorreu a prescrição do crédito tributário pelo não transcurso do prazo de cinco (5) anos da data da constituição do crédito em 2 de dezembro de 1996 ao ajuizamento da execução na data de 6 de fevereiro de 1997.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Contrarrazões às fls. 164/165.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Eis o dispositivo da sentença:

(...) Diante do exposto, e por tudo que consta dos autos, acolho a presente exceção de pré-executividade, decreto a prescrição da pretensão executiva do crédito fiscal oriundo da CDA no 988/96, nos termos do artigo 156, V e do caput do artigo 174, ambos do CTN, e em consequência, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. (...). (fls. 150/152).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e cobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 988/96, fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 6 de fevereiro de 1997 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de abril de 1997 (fls. 2). Em 28 de março de 2017 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (fls. 150/152).
No tocante à nulidade de citação por edital, a apelante argumenta não ser nula em razão de ter sido precedida de tentativa de citação pessoal, entretanto, não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, que declarou nula a citação por edital por ausência de requisitos essenciais à sua validade, quais sejam: não constar a natureza da dívida, data e número do registro da CDA e ainda, o endereço do Juízo no qual tramita a execução fiscal, consoante o artigo 8o, IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Deste modo, no ponto, porque não impugnado os fundamentos da sentença recorrida e em observância ao princípio da dialeticidade, deixo de analisar essa parte do recurso.
Quanto à prescrição da pretensão executiva, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor na data de 9 de junho de 2005, dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

Na hipótese, observa-se que o despacho inicial que determinou a citação foi proferido em 4 de abril de 1997 (fls. 2), antes do início da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, a prescrição somente se interromperia com a citação.

(...) Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso. (...) (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 515984/BA, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2014).

(...) 3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso.
4. O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2010).

Outrossim, com relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva “é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1213774/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2011).
Na hipótese, não houve a declaração do contribuinte, de modo que o tributo foi lançado de ofício, consoante se verifica da certidão de dívida ativa no 988/96, às fls. 3, e na ausência de juntada do processo administrativo tributário, a data da constituição do crédito é a constante na certidão de dívida ativa, qual seja: 2 de dezembro de 1996, presente a presunção de legitimidade e veracidade que goza a referida certidão, pois “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Assim, ante a nulidade da citação por edital, considera-se como marco interruptivo da prescrição a citação positiva ocorrida pelo correio, na data de 5 de novembro de 2002, conforme carta com aviso de recebimento juntada às fls. 41.
Desse modo, entre a constituição do crédito em 2 de dezembro de 1996 (certidão de dívida ativa no 988/96, fls. 3), e a efetiva citação do executado na data de 5 de novembro de 2002, transcorreu mais de cinco (5) anos, prazo necessário à configuração da prescrição.
Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR